Tribunal: STF
Processo: ADI 1152
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-10
Data de publicação: 1994-11-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REGIMENTO INTERNO
DOTRT/1. REGIAO, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 01/93 -
FORMA DE PREENCHIMENTO DOS CARGOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL - DEFINIÇÃO
DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE - MATÉRIA SUJEITA AO DOMÍNIO NORMATIVO
DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 93) - INVIABILIDADE DE TRATAMENTO
NORMATIVO AUTONOMO EM SEDE REGIMENTAL - SUSPENSÃO LIMINAR - EFEITOS
JURIDICOS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
           - O PROCESSO DE ESCOLHA PARA OS CARGOS DE DIREÇÃO SUPERIOR
NOS TRIBUNAIS JUDICIARIOS E A DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADEPERTINENTES AOS SEUS MEMBROS VITALICIOS E, ONDE HOUVER
ÓRGÃO ESPECIAL,AOS MAGISTRADOS TOGADOS QUE O INTEGRAM CONSTITUEM
MATERIAS QUE, POR   DIZEREM RESPEITO A ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO
DO PODER JUDICIARIO,ACHAM-SE SUJEITAS, POR EFEITO DE RESERVA
CONSTITUCIONAL, AO DOMÍNIO   NORMATIVO DE LEI COMPLEMENTAR.
PRECEDENTES.                           .          - A AUTONOMIA DO
PODER JUDICIARIO, QUE CONFERE AOS         TRIBUNAIS A PRERROGATIVA
INSTITUCIONAL DO AUTOGOVERNO, NÃO LHES       PERMITE VEICULAR,
LIVREMENTE, EM SEDE REGIMENTAL, A DISCIPLINA        NORMATIVA
REFERENTE A ELEIÇÃO E A ESTIPULAÇÃO DOS REQUISITOS DE
ELEGIBILIDADE PARA OS CARGOS DE SUA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR.